Tribunal: TJES
Processo: 0042145-49.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0042145-49.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: C&A MODAS LTDA.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
–
MUNICÍPIO DE VITÓRIA –
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
MULTA DO PROCON –
POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO REVER MULTA APLICADA PELO PROCON EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA RESPEITOU OS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ART. 57, DO CDC, BEM COMO NO DECRETO MUNICIPAL N° 11.738/2003 –
SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO – RECONHECIDA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

É
possível o controle judicial dos atos administrativos com o intuito de rever o valor da multa aplicada pelo PROCON com amparo na observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente quando verificada a desproporcionalidade da multa arbitrada.
Precedentes TJES.

2
.
No caso concreto, o Procon Municipal
não demonstrou de maneira clara e precisa as razões que levaram à fixação da multa no patamar de R$ 8.439,10 (oito mil quatrocentos e trinta e nove reais e dez centavos),
sobretudo, pois, verifica-se desproporcionalidade com o dano suportado pela consumidora de
R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais),
relativo ao valor do aparelho celular.

3
.
Assim,
a redução do valor da multa em 50% do valor originário pelo Juízo
a quo,
respeitou os critérios previstos no artigo 57, do CDC, e
ainda
no Decreto Municipal n° 11.738/2003, igualmente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito.

4
.

Ademais, a
sentença recorrida não afastou a incidência do Decreto Municipal n° 11.738/2003, na medida que o regramento municipal foi observado durante a fundamentação do juízo,
junto com o CDC
, com o intuito de equalizar o arbitramento da multa administrativa.
Nesse sentido, inexiste violação a Súmula Vinculante nº 10 do STF, na medida que houve apenas interpretação da norma infraconstitucional,
sem tangenciar sobre qualquer controle de constitucionalidade.
Haja vista o entendimento do STF
:
Rcl 59593 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO. Divulgado: 28-06-2023. Publicado: 29-06-2023
.

5
.

No que se refere a sucumbência,
se houve o acolhimento do pedido de redução da multa, ambas as partes foram vencedor e vencido, o que justifica a distribuição dos ônus sucumbenciais, na proporção de 50% para cada, nos termos previstos no art. 85, § 3º, inciso I e art. 86, do CPC/15, como determinado na sentença objurgada.

6
.
Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0042145-49.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: C&A MODAS LTDA.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ20283-S

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de
R
ecurso de
A
pelação
C
ível interpost
o

p
elo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

contra a sentença
de fls.
351/353
proferida pelo magistrado Dr.
UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO
da
5
ª V
ARA DA FAZENDA P
Ú
BLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE de
Vitória/
ES
que
acolheu parcialmente o pedido formulado na petição inicial para reduzir em 50% o valor da multa aplicada no processo administrativo, no
âmbito da ação anulatória
de ato administrativo
movida pela
C&A MODAS LTDA

em face do município apelante.

Nesses termos, entendeu pela hipótese de sucumbência recíproca, condenando as partes no pagamento das custas processuais na forma pro rata e fixo os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, qual seja, a redução em 50% do valor da multa aplicada, a ser pago por cada parte ao advogado da outra parte, na forma do artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais
(fls.
358/366
)
,
o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
sustenta, em resumo, que
:
(I)
o valor da multa aplicada pelo Procon municipal levou em conta, dentre outros, o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além das circunstâncias agravantes e atenuantes, tudo conforme
Decreto Municipal n.° 11.738/03
e
do Decreto Federal 2.181/97;

(II)
a redução da multa, além de ofender as finalidades punitivas e pedagógicas da multa, implicaria em indevido desprestígio da atuação do órgão de defesa do consumidor;
(III)

que a redução do valor arbitrado pelo Procon Municipal de Vitória, afastaria a aplicação do Decreto Municipal nº 11.738/2003, o que apenas poderia ser feito, no âmbito do TJES, mediante controle de constitucionalidade incidental,
em conformidade com a Súmula Vinculante 10 do STF
;
(IV)
que a r. sentença apelada deveria ter reconhecido a sucumbência mínima do Município de Vitória, na medida que obteve êxito quanto as questões de mérito de maior relevância, o que atribuiria o ônus sucumbencial integralmente para a requerente/apelada.

Com base em tais argumentos, pede a reforma da sentença,
a

fim de que seja julgado totalmente improcedente os pedidos da petição inicial. Subsidiariamente, caso mantida a sentença, seja reconhecida a sucumbência mínima do Município de Vitória, atribuindo o ônus sucumbencial integralmente à parte apelada.

Contrarrazões
em
fls.
368/373
pel
a

C&A MODAS LTDA

n
a

qual
pugna pelo desprovimento do recurso.

Verifica-se
o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, logo, recebo o apelo e passo a analisar as teses recursais.

Trata-se, na origem,
de ação anulatória ajuizada pela
C&A MODAS LTDA

em face do

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
em detrimento da decisão administrativa
do Procon Municipal, na qual aplicou multa no valor de
R$ 8.439,10
(oito mil quatrocentos e trinta e nove reais e dez centavos), pela violação do art. 18 do CDC (vício do produto), após a consumidora Sra. Marlene Silvania Alencar expor que adquiriu um aparelho celular no valor de R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais) em uma das lojas da apelada/requerente localizada no Centro de Vitória/ES, porém o produto apresentou vício, e, mesmo tendo levado o produto para assistência técnica, este não foi entregue.

A
r. sentença
reduziu
em 50%
o valor da multa originariamente aplicad
a
, de
R$ 8.439,10
para o valor de R$ 4.219,55,

tendo o Procon Municipal se insurgido contra tal pronunciamento, argumentando que

a
multa
deve ser mantida em seu valor originário, tendo em vista que
foi respeitado
critérios objetivos para a
fixação do
quantum
,
e, portanto, a decisão do órgão foi dentro da legalidade.

Pois bem. A
questão posta no presente recurso cinge-se em verificar acerca da
possibilidade de
redução do valor da multa aplicada pelo juízo
a quo
na sentença recorrida.

Em relação a redução do valor da penalidade fixada pelo órgão municipal de defesa do consumidor, registra-se

que é
firme a orientação deste E. T
ribunal de Justiça

no sentido de ser possível o controle judicial dos atos administrativos com o intuito de rever o valor da multa aplicada pelo PROCON com amparo na observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
mormente quando verificada a
desproporcionalidade da multa arbitrada.
Destaca-se as jurisprudências abaixo:

[...]
“
Tendo em vista
a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção [...]”
(T
JES
, Apelação Nº 024120418405, Relator Des.: Tel
ê
maco Antunes
d
e Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018).

Com efeito
, embora a legislação de regência apresente critérios para o arbitramento da multa administrativa
a ser
aplicada
pelo Procon
,
a jurisprudência desta Corte admite a revisão da sanção em caso de desproporcionalidade na sua aplicação,
de modo que
não prosperam os argumentos
do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
acerca da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário
no tocante à revisão do valor da multa em discussão
.

N
o presente caso, embora o Procon Municipal tenha afirmado que foram observados os critérios decorrentes de lei para a dosimetria da dita penalidade, não há, na decisão administrativa proferida (fls. 224/230-vol. 02), qualquer menção concreta a particularizar esses critérios. As circunstâncias motivadoras de atenuação ou agravamento da sanção são indicadas de maneira genérica e abstrata na decisão do Procon, sem especificação da conduta supostamente praticada pela empresa recorrida a favor do aumento ou da diminuição da multa.

N
esse sentido, pode-se inferir que o Procon Municipal não demonstrou de maneira clara e precisa as razões que levaram à fixação da multa no patamar de
R$ 8.439,10 (oito mil quatrocentos e trinta e nove reais e dez centavos),
sobretudo, pois, verifica-se desproporcionalidade com o dano suportado pela consumidora de
R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais),
relativo ao valor do aparelho celular.

Dessa forma, a redução do valor da multa em 50% do valor originário pelo Juízo
a quo,
respeitou os critérios previstos no artigo 57, do CDC, e
ainda
no Decreto Municipal n° 11.738/2003, igualmente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito.

Além disso, a redução do valor da multa atendeu o caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas.

Imprescindível dizer que não prospera a alegação do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, no sentido de que a redução do valor da multa aplicada pelo Procon Municipal, afastaria a aplicação do Decreto Municipal n° 11.738/2003, quando esse afastamento apenas poderia ocorrer no TJES através de controle de constitucionalidade,

em conformidade com a Súmula Vinculante 10 do STF.

Na realidade, a sentença recorrida não afastou a incidência do Decreto Municipal n° 11.738/2003,
na medida que
as regras
o regramento municipal foi observado durante a fundamentação do juízo, bem como o Código de defesa do Consumidor, com o intuito de equalizar o arbitramento da multa administrativa. Assim, a interpretação de normas infraconstitucionais,
sem tangenciar sobre qualquer controle de constitucionalidade
não representa violação a Súmula Vinculante n° 10 do STF.

Essa é a orientação firmada pelo STF:

[...] 1. Não há ofensa à Súmula Vinculante 10, quando ausente manifestação – explícita ou implícita – sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da norma sob fundamento constitucional. 2. A jurisprudência desta CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à Cláusula de Reserva de Plenário. Nesse sentido: Rcl 18.013 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/5/2016; [...] (Rcl 59593 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO. Divulgado: 28-06-2023. Publicado: 29-06-2023).

Em relação ao pedido subsidiário do MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
relativo à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pela atribuição de sucumbência mínima do Município apelante, atribuindo-se o
ônus sucumbencial integralmente para a requerente/apelada,
também não assiste razão. A apelada pretendeu, na demanda, ver declarada
a nulidade do processo administrativo, e, via de consequência, da respectiva multa, bem como, subsidiariamente, a sua redução.

Logo, se houve o acolhimento do pedido de redução da multa, ambas as partes foram vencedor e vencido, o que justifica a distribuição dos ônus sucumbenciais, na proporção de 50% para cada, nos termos previstos no art. 85, § 3º, inciso I e art. 86, do CPC/15, como determinado na sentença objurgada.

Esse Sodalício já manifestou no mesmo sentido:

[...] 7. - O art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, prevê que Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. No caso, contudo, tal dispositivo não deve ser aplicado porque o réu não sucumbiu em parte mínima do pedido. O valor das multas aplicadas pelo Procon (R$769.082,54) foi reduzido pela metade na respeitável sentença, devendo cada parte, por isso, responder por 50% dos encargos sucumbenciais. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130192719, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2023, Data da Publicação no Diário: 17/03/2023)

[...] 3. Em ocorrendo apenas a redução da multa arbitrada no processo administrativo, de rigor reconhecer a incidência da sucumbência recíproca, com a condenação das partes ao pagamento do percentual arbitrado na origem (10%) sobre proveito econômico obtido por ambas na demanda. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190271049, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022).

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
d
o

recurso
,
e,

n
o
mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo interposto
.

Tendo em vista o não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 12%, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12%.

Acompanha voto de relatoria.